Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-84.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007462-84.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADEMIR BOENCIO - CPF: 163.729.309-78 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1007462-84.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
ADEMIR BOENCIO

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Ademir Boencio
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, que restou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

1- No Mandado de Segurança não se admite dilação probatória, impondo-se ao Impetrante o ônus de instruir a inicial com a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

2- A ausência de prova pré-constituída no mandado de segurança torna os fatos jurídicos narrados na petição inicial em meras alegações, o que elide a possibilidade de concessão da segurança pleiteada, pois não demonstrada, em sede de juízo sumário, a prática de ato abusivo ou ilegal.

Alega a ocorrência de contradição, pois restou evidente a ilegalidade lançada sob o Embargante, face a defesa apresentada em sede de recurso administrativo, bem como, a ausência de notificação quando a decisão de indeferimento.

Assevera que, o Estado de Mato Grosso não o notificou da decisão administrativa que não acolheu seu recurso administrativo, mas, tão somente, e foi surpreendido com o recebimento de uma notificação, dando-lhe ciência do Auto de Infração lançado em seu nome sob o N° da AI: 201544000372020154.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo efeitos modificativos, com a reforma do v. acórdão para declarar a nulidade da r. sentença nos termos do artigo 1.013, § 3º do CPC.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 98065986).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Ademir Boencio
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, que restou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

1- No Mandado de Segurança não se admite dilação probatória, impondo-se ao Impetrante o ônus de instruir a inicial com a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

2- A ausência de prova pré-constituída no mandado de segurança torna os fatos jurídicos narrados na petição inicial em meras alegações, o que elide a possibilidade de concessão da segurança pleiteada, pois não demonstrada, em sede de juízo sumário, a prática de ato abusivo ou ilegal.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Em nenhum momento a Embargante apontou qualquer vício no julgado a ensejar o acolhimento do recurso.

Imperioso mencionar que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão de liminar para o fim de determinar a imediata suspensão da constituição e lançamento dos créditos tributários ainda em debate em sede administrativa, com a consequente expedição da certidão negativa de débito da impetrante, bem como, o prosseguimento e devolução de prazo para apresentação de recurso administrativo acerca da decisão de indeferimento da defesa.

Afirma que, em vista do grande número de informações envolvidas na notificação, requereu dilação de prazo. Informa que, dentro do prazo concedido, apresentou a impugnação contra a exigência tributária devidamente protocolada E-Process nº 5695383/2019 e, embora tenha cumprido as manifestações dentro do prazo legal, o Recorrente indeferiu a defesa apresentada sob o escopo de que não teria sido comprovada a legalidade das operações. Ressalta que, após o mencionado indeferimento, não lhe foi dado ciência sobre a decisão exarada nos autos do processo administrativo, culminando no recebimento do Auto de Infração lançado em seu nome sob o N° da AI: 201544000372020154. Assevera a ilegalidade no ato coator que, apesar de todas as manifestações tempestivas do Impetrante, finalizou o processo administrativo com a respectiva autuação fiscal, sem qualquer resposta, obstando o devido processo administrativo.

O Magistrado julgou extinto de plano o
mandamus
, por ausência de prova pré-constituída, ensejando a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que, esta Câmara de Direito Público, em consonância com o parecer ministerial, negou provimento ao recurso de apelação interposto, diante da ausência da prova pré-constituída e direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

Restou consignado no voto embargado que (...)
os documentos acostados no Id. 49097247 e seguintes, quais sejam: COMUNICADO DE AUTUAÇÃO FISCAL Nº. 51075/1760/39/2020 e Notificação/Auto de Infração nº 201544000372020154, são insuficientes a demonstrar ou, ao menos, apontar quaisquer indícios da ausência de notificação no processo administrativo. Tanto é que, ao apresentar contrarrazões, o Estado de Mato Grosso comprovou a notificação do Impetrante, mediante envio do referido comunicado em 27-1-2020, recebido ciência pelo contador: WANDERLEY ADAO PESTANA (Id. 49098513 - Pág. 19).

O Recorrente alega a ocorrência de contradição, pois restou evidente a ilegalidade face a defesa apresentada em sede de recurso administrativo, bem como, a ausência de notificação quando a decisão de indeferimento

Ocorre que, da leitura do trecho acima mencionado, não se constata qualquer contradição, até mesmo porque o Estado de Mato Grosso demonstra a notificação do Impetrante, além de que, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer vício a ser sanado, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021